Tribunal: TJSP
Processo: 2092541-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra determinação do MM Juiz a quo no sentido de informar à segunda instância sobre a intempestividade do agravo de instrumento no 2209947-74.2015.8.26.0000 – Agravo de instrumento em questão que já mereceu a respectiva apreciação - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092541-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO PEDRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092541-57.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
VOTO no 138.523
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
contra
determinação do MM Juiz a quo no sentido de informar à segunda
instância sobre a intempestividade do agravo de instrumento no
2209947-74.2015.8.26.0000 Agravo de instrumento em questão
que já mereceu a respectiva apreciação - Perda do objeto do
recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou o
prosseguimento da lide.
Requer o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se observa a fls. 654, dos autos de origem, verificou-se que o
agravado desistiu da ação por ele ajuizada, sobrevindo sentença de extinção do processo com
fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, e tornando desnecessária, portanto, a apreciação do
objeto deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator